Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702248-86.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Considerando o julgamento do Resp no 2.149.655/DF pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em cuja decisão foi dado provimento ao referido recurso especial “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais” (ID 71781439), intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da aplicação do que foi decidido pelo STJ. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator